Tribunal: CARF
Processo: 15936.000081/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15936.000081/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
DECASA DESTL D ALCOOL SUCESS CAIUA AGRO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. ARRENDAMENTO
DO ESTABELECIMENTO.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso apresentado por Pedro Jorge da Costa Lima (Súmula Carf no 88), conhecer, e parte, do
recurso apresentado por Decasa Destilaria de Álcool Caiuá S/A, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15936.000081/2007-49
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15936.000081/2007-49

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária de 01/05/1998 a
31/12/1998, julgado procedente nos termos do Acórdão no 14-17053, da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (e-fls. 132 a 139). Os recursos foram apreciados pelo
Carf que proferiu o Acórdão 2301.003.217 que reconheceu a decadência, decisão esta que foi
anulada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que determinou a análise das demais
matérias recursais.
Foram apresentados recursos voluntários por Decasa Destilaria de Álcool Caiuá
S/A (e-fls. 145 a 155) e Pedro Jorge da Costa Lima (e-fls. 167 a 177).
A recorrente Decasa alegou inconstitucionalidade e:
a) ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente é empresa distinta e estranha à
sociedade Caiuá Agroindustrial Ltda, e
b) Prescrição em relação à recorrente, que só passou a figurar no polo passivo em
2007;
O recorrente Pedro alegou:
a) Ilegitimidade passiva, porquanto, apesar de constar dos atos constitutivos da
empresa, nunca exerceu ali qualquer função e nem conhece os demais sócios;
b) Decadência, e
c) Inconstitucionalidade da utilização da Selic como indexador dos juros.
Consigno, por didaticamente sintetizar o que consta dos autos, trecho do relatório
do Acórdão no 9202-007.406, da Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls. 560 a 564):
Antes de apreciar o mérito da questão, faço breve relato dos fatos relevantes para o
desfecho da lide:
a) Em 30/06/1999 foi lavrada a Notificação DEBCAD no 32.465.6483 (Ver Relatório
Fiscal, efls. 238);
b) Em 28/07/2005 foi declarada, de ofício, a nulidade do lançamento, por vício formal,
com a determinação de emissão de nova notificação de lançamento, nos termos do
Despacho Decisório no 21.021.0/0019/2005, com recurso de ofício à autoridade
superior, que homologou a decisão (efls. 471 a 473);
c) Em 18/10/2005 foi expedida a Notificação de Lançamento – NFLD no 35.755.7964
(efls. 215 a 232), em substituição à notificação anterior;
d) Cientificado da NFLD no 35.755.7964 em 17/10/1995, o Contribuinte impugnou
tempestivamente a exigência (efls. 261 a 267);
e) A delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto–
DRF/Ribeirão Preto julgou procedente o lançamento (efls. 132 a 139);
f) O Contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/11/207 (efls. 145 a 155);
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15936.000081/2007-49

g) Em 21/11/2012 a Primeira Turma Ordinária, da Terceira Câmara da Segunda Seção
de Julgamento, por meio do Acórdão no 2301003.217, deu provimento ao recurso
voluntário em razão da decadência. Para tanto, considerou que o vício que ensejou a
nulidade da Notificação DEBCAD no 32.465.6483 era material, não se aplicando,
portanto, a regra do art. 173, II do CTN.
Pois bem, considerada a sucessão de fato acima resumidos, é forçoso dar razão à
Fazenda Nacional.
No presente caso, a autoridade administrativa, no exercício de sua competência,
declarou a nulidade do lançamento, por vício formal, e determinou a realização de nova
notificação.
(Omissis)
Sobre a natureza do vício que ensejou a nulidade do lançamento, é patente que se trata
de vício formal, embora o Despacho decisório assim não o designe. A caracterização do
vício e a determinação de realização de lançamento substituto torna essa conclusão
incontroversa. O fato de a decisão referir-se a vício insanável – aspecto destacado pelo
Recorrido – não determina a natureza material do vício. Tanto o vício material quanto o
vício formal são insanáveis, razão pela qual é necessário a realização de novo
lançamento, caso se pretenda restabelecer a exigência.
E a decisão que declarou a nulidade do lançamento por vício formal não poderia ser
alterada ou questionada pela Primeira Turma Ordinária, da Terceira Câmara da Segunda
Seção de Julgamento. Trata-se de decisão definitiva, operando-se, em relação a ela, os
efeitos da chamada coisa julgada administrativa.
Assim, ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte, era defeso, à
Turma a quo, em razão da preclusão processual, discutir a natureza do vício.
Restabelecida a natureza do vício como formal, não poderia o acórdão recorrido
concluir pela decadência com base nas regras dos artigos 150, § 4o e 173, I, ambos do
CTN.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Inicialmente, percebo que o lançamento (e-fls. 215 a 232) foi efetuado
exclusivamente em nome da pessoa jurídica, figurando o sócio Pedro Jorge da Costa Lima, um
dos recorrentes, como co-responsável (e-fl. 238). Neste caso, não vejo como admiti-lo como
parte no litígio, consoante a Súmula Carf no 88, o que impede o conhecimento do seu recurso,
ainda que tenha sido apresentada impugnação:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15936.000081/2007-49

Portanto, o recurso sob apreço é apenas o que foi apresentado por Decasa
Destilaria de Álcool Caiuá S/A (e-fls. 145 a 155), que é tempestivo e do qual conheço, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2).
A recorrente não se insurgiu contra o mérito do lançamento, apenas questionou
aspectos acessórios como sujeição passiva e prescrição.
Resolvida, pois, a decadência nos termos do decidido pela CSRF, resta ao
colegiado apreciar o recurso novamente em sua integralidade.
Considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa, invoco o
art. 57, § 3o, do Ricarf para transcrever parcialmente a decisão recorrida, cujos fundamentos
assumo como meus, excluídas as partes relativas às alegações de inconstitucionalidade e
decadência e as relativas ao recorrente Pedro José da Costa Lima:
Quanto à empresa Decasa Destilaria de Álcool Caiuá S/A (DECASA), é certo que a
mesma celebrou contrato de arrendamento com a Caiuá Agro-industrial Ltda. (CAIUÁ),
figurando a primeira na condição de ARRENDANTE e a segunda na de
ARRENDATÁRIA.
O arrendamento representa contrato pelo qual um bem infungível é transferido pelo
arrendante ao arrendatário, por prazo determinado, e mediante o pagamento de uma
renda convencionada.
No caso em estudo, o bem transferido é o estabelecimento industrial da arrendante
(DECASA), representado pelo conjunto de bens, coisas e serviços reunidos e
organizados para o exercício da atividade em questão (produção de álcool e
subprodutos).
Mediante referido instrumento contratual, a arrendante (DECASA) transferiu à
arrendatária (CAIUÁ), pelo prazo de 10 (dez) anos, seu parque industrial, o que, nos
termos das disposições contratuais, foi muito além da simples cessão do imóvel de sua
propriedade, pois incluiu também a transferência dos direitos às cotas de produção de
álcool a que fazia jus a arrendante (cláusulas primeira, segunda e décima terceira), o
fornecimento de matéria-prima (cláusulas sexta e décima terceira) e a possibilidade de
cessão temporária dos trabalhadores utilizados na manutenção e operação das atividades
desenvolvidas no parque industrial (cláusula sétima).
Resta, portanto, caracterizada a transferência do estabelecimento industrial o que não
implica necessariamente na transferência da empresa.
Neste ponto, importante observar que, conforme elucidado por Tavares Paes em
Comentários ao Código Tributário Nacional, ed. Lejus, 6a. edição revista e ampliada,
São Paulo, 1998, página 318:
"Não se confunde a empresa e o estabelecimento. O estabelecimento Fl.93
comercial é composto de vários elementos, de coisas corpóreas e incorpóreas.
Trata-se de universalidade de fato, organizada consoante finalidade da empresa.
Já a empresa é atividade criada e expandida por um sujeito de direitos, que é o
empresário, atividade esta sobre um substrato que é o estabelecimento".
É irrelevante, portanto, o fato da empresa CAIUÁ ser estranha à DECASA, inclusive
possuindo inscrição de CNPJ e quadro societário diversos, pois estamos tratando apenas
da transferência do estabelecimento (não da empresa) operado na ocasião do
arrendamento celebrado entre as empresas envolvidas.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15936.000081/2007-49

Da mesma forma, alterações no controle societário da DECASA também não geram
reflexos sobre a transferência do estabelecimento industrial.
Com a rescisão contratual a arrendante (DECASA) reassumiu os negócios e o
estabelecimento originalmente transferidos à arrendatária (CAIUÁ) pelo arrendamento
havido, conforme se denota especificamente das disposições contidas no distrato que se
encontra às fls.222/223 dos autos.
Assim, se inicialmente houve a transferência do estabelecimento à arrendatária
(CAIUÁ), posteriormente, com a rescisão contratual, ocorreu nova transferência deste à
arrendante (DECASA) o que caracteriza a sucessão e a conseqüente responsabilidade da
DECASA pelo crédito tributário lançado através da lavratura da presente NFLD, pois,
nos termos do artigo 751 da Instrução Normativa SRP 03, de 14 de julho de 2005
(15/07/2005), a aquisição de estabelecimento comercial, industrial ou profissional
(estabelecimento, não empresa) e a continuação da exploração do negócio, mesmo que
sob denominação social, firma ou nome individual diverso, acarretam a
responsabilidade integral do sucessor pelas contribuições sociais devidas pelo sucedido.
Esta disposição normativa encontra embasamento legal no artigo 133 do Código
Tributário Nacional - CTN, pelo qual a pessoa natural ou jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos
ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato. (Novamente a
legislação não trata da empresa, mas tão-somente do fundo de comércio ou
estabelecimento).
Neste sentido, conclui-se que houve a transferência do estabelecimento, configurando-
se a sucessão, com a conseqüente transferência da responsabilidade tributária, nos
termos da legislação citada.
Quanto às inúmeras ações trabalhistas nas quais as empresas DECASA e CAIUÁ
figuraram no pólo passivo ad causam, a primeira afirma que a própria Justiça
Trabalhista reconheceu que a mesma não responde pelos débitos trabalhistas da
CAIUÁ, conforme sentença que alega juntar. No entanto, os documentos que instruem a
impugnação (fls. 278/322) não trazem qualquer sentença proferida pela Justiça do
Trabalho.
Apesar dessa constatação, às fls. 240/243 e 250/253 existem cópias de sentenças
proferidas em reclamações trabalhistas nas quais a DECASA fora excluída dos pólos
passivos das ações, resultando tais exclusões não do enfrentamento direto da questão
por parte dos magistrados da esfera trabalhista, mas tão-somente de acordos
convencionados pelas próprias partes, os quais foram devidamente homologados.
De qualquer modo, independentemente da forma como se deu a exclusão da DECASA
dos pólos passivos das ações trabalhistas, deve-se levar em conta que na seara tributária
existe dispositivo legal específico que disciplina a matéria objeto da presente análise (o
já citado artigo 133 do CTN), sendo inaplicável, por isso, o entendimento albergado
pela Justiça Trabalhista neste particular.
Correta, portanto, a inclusão da empresa DECASA no pólo passivo da relação jurídico-
tributária objeto da presente lavratura fiscal.
Oportuno ainda trazer ao presente voto o artigo 129 do CTN, que trata da Seção relativa
à Responsabilidade dos Sucessores, redigido nos seguintes termos:
"Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15936.000081/2007-49

referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos
a obrigações tributárias surgidas até a referida data".
Também merece citação a regra materializada no artigo 123 do CTN pela qual as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Portanto, a cláusula décima do contrato de arrendamento que exime a arrendante
(DECASA) de qualquer responsabilidade por obrigações tributárias deve ser afastada
para fins de cobrança pela Administração Pública, servindo quando muito para o
eventual exercício do direito de regresso em relação à arrendatária (CAIUÁ)
posteriormente.
Como não restou comprovado que a arrendatária continuou exercendo atividades após a
rescisão do contrato de arrendamento (existindo inclusive o indicativo de que cessou as
atividades, posto que houve a decretação de sua falência), aplica-se o disposto no inciso
I do artigo 133 do CIN, devendo a arrendante (DECASA) responder integralmente (e
solidariamente) pelos tributos devidos em decorrência da aquisição do estabelecimento
industrial, o qual deu-se com a rescisão do contrato de arrendamento do mesmo.
Desta forma, deve ser alterado o cadastro do sujeito passivo para constar no mesmo a
razão social da empresa DECASA, com a menção de que a mesma é sucessora da
empresa CAIUÁ. Quanto a esta última, uma vez confirmada sua situação de empresa
com falência decretada, deve ser acrescentada à sua razão social a expressão "massa
falida", providências estas a cargo da DRF de origem, em conformidade com os atos
normativos vigentes.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso apresentado por Pedro Jorge da Costa Lima
(Súmula Carf no 88), conhecer, e parte, do recurso apresentado por Decasa Destilaria de Álcool
Caiuá S/A, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), afastar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital